Tribunal: TJMT
Processo: 1027168-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027168-97.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCIA REGINA FALCAO DE ARRUDA CARMONA - CPF: 910.279.181-15 (RECORRIDO), MARIA VITORIA MORBECK MATTOS SIQUEIRA - CPF: 051.082.021-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA EM ATRASO. SUSPENSÃO. TESE DE RE-CORTE POR AUTORELIGAÇÃO. NOVA SUSPENSÃO. CORTE EM FIM DE SEMANA.
LEI FEDERAL N° 8.987/1995.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA INSANÁVEL. HISTÓRICO DE CONSUMO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA IRREGULARIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO “IN RE IPSA”.
ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de suspensão do fornecimento de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob alegação de autoreligação irregular, foi legítima; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. A alegação de autoreligação irregular não se sustenta diante da ausência de prova técnica idônea, como termo de ocorrência de irregularidade ou laudo técnico. O histórico de consumo contínuo após a suposta suspensão anterior revela incompatibilidade com a tese de interrupção e posterior autoreligação irregular. A suspensão do fornecimento em fim de semana, sem justificativa válida, viola normas regulatórias e legais, configurando falha na prestação de serviço essencial. A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, conforme as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova técnica da irregularidade imputada ao consumidor afasta a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 8.987/1995; Lei no 14.015/2020; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 359 e 367.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, REsp no 1.789.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2019; STF, RE no 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp no 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16.09.2008; TJMT, RI no 1001461-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344542995 – reclamação no 1027168-97.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Várzea Grande
), que deferiu parcialmente pedido inicial, com dano moral (
R$ 5.000,00

-
cinco mil reais)
.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a suspensão do serviço em 28/6/2025 (sábado), com justificativa de “recorte” por autoreligação irregular, após suspensão anterior em 11/3/2025, conforme autoriza o art. 367, I, da Resolução no 1.000/2021- ANEEL, em fim de semana, inclusive; - extrato demonstrando consumo contínuo e regular nos meses de abril (753 kWh) e maio (852 kWh); - ausência de prova técnica idônea da suposta irregularidade, tal como Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), relatório fotográfico ou laudo técnico, descumprindo o ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC); - faturas em atraso quitadas pelo Recorrido (faturas com vencimento em 20/5/2025 e 18/6/2025 pagas em 29/6/2025).

No caso, se houvesse, de fato, corte do fornecimento em 11/3/2025, seria impossível o registro de consumo nas competências subsequentes, revelando ser incompatível com a prova documental produzida pela própria Recorrente, a alegação de “
autoreligação
”.

A tentativa de enquadrar uma suspensão por inadimplência como “
recorte por irregularidade
” visa, em verdade, escapar da vedação legal de interrupção do fornecimento em véspera de fim de semana, conforme previsto no art. 359 da Resolução no 1.000/2021-ANEEL e na Lei Federal no 14.015/2020.

- Do dano moral.

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

- Do valor do dano moral.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor da condenação em R$ 3.000,00
(sete mil reais).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para fixar o valor da condenação em R$ 3.000,00 (
três mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026